Tribunal: STJ
Processo: 0014222-68.2021.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2426648 - SE (2023/0251252-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - SE004800
VIVIANNE DE FRANÇA SANTOS - SE010708
GABRIEL AUGUSTO RIBEIRO CERQUEIRA - SE015430
AGRAVADO
: THIAGO D AVILA MELO FERNANDES
AGRAVADO
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SE000155B
THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SE003225
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE BENEFÍCIO ESPECIAL
TEMPORÁRIO (BET) NOS CÁLCULOS. MULTA E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. A inclusão do Benefício Especial Temporário (BET) nos cálculos do
cumprimento de sentença demanda a análise do acervo fático-probatório e
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
2. A garantia do juízo não configura pagamento voluntário, sendo aplicáveis a
multa e os honorários previstos no
§1o, do CPC.
art. 523,
3. A alegação de dissídio jurisprudencial deve ser comprovada por meio de
comparação analítica entre os acórdãos confrontados, nos termos do CPC e do
Regimento Interno do STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA52106190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:27:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 3735eba9-7cf5-4ba9-acd8-6c2ffcca55ba

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52106190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:27:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 3735eba9-7cf5-4ba9-acd8-6c2ffcca55ba

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2426648 - SE (2023/0251252-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - SE004800
VIVIANNE DE FRANÇA SANTOS - SE010708
GABRIEL AUGUSTO RIBEIRO CERQUEIRA - SE015430
AGRAVADO
: THIAGO D AVILA MELO FERNANDES
AGRAVADO
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SE000155B
THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SE003225
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE BENEFÍCIO ESPECIAL
TEMPORÁRIO (BET) NOS CÁLCULOS. MULTA E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. A inclusão do Benefício Especial Temporário (BET) nos cálculos do
cumprimento de sentença demanda a análise do acervo fático-probatório e
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
2. A garantia do juízo não configura pagamento voluntário, sendo aplicáveis a
multa e os honorários previstos no
§1o, do CPC.
art. 523,
3. A alegação de dissídio jurisprudencial deve ser comprovada por meio de
comparação analítica entre os acórdãos confrontados, nos termos do CPC e do
Regimento Interno do STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51736267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 22:44:51
Código de Controle do Documento: 9dd0bfd1-857c-4c3f-9da9-eb3b16f81548

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI contra decisão que inadmitiu seu
recurso especial, fundamentado no
III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:

“Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Previ. Decisão a quo que
homologou o laudo pericial apresentado pelo expert e julgou improcedente a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada. O que se observa é a
não aceitação da agravante em relação aos cálculos realizados pelo perito
judicial, porém os mesmos foram discutidos durante todo o período do
Cumprimento de Sentença e, inclusive, foram ratificados após manifestação da
própria recorrente, o que permite concluir que obedeceram as informações
contidas nos autos e ao determinado pela sentença proferida, transitada em
julgado, na Ação de Revisão de Suplementação de Aposentadoria PREVI, razão
pela qual tem-se que o perito fundamentou corretamente o laudo por ele
apresentado, tendo respondido a todos os questionamentos que lhe foram feitos.
Irresignação quanto a aplicação da multa e condenação ao pagamento dos
honorários advocatícios, nos termos do
§1o, do CPC/15. Garantia do
art. 523,
Juízo que não encerra o pagamento voluntário. Precedentes desta Corte.
Manutenção do decisum de origem. Recurso conhecido e desprovido. À
unanimidade.” (e-STJ, fls. 158-159)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, com a conclusão “conhecer o
recurso, para negar-lhe provimento”, às fls. 178-185 (e-STJ).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, II, 489, § 1o, IV e VI, 494, II, e 932, parágrafo único, do
(e
CPC/2015
também arts. 11 e 926 do CPC), pois teria havido negativa de prestação jurisdicional e deficiência
de fundamentação, sem enfrentamento específico de argumentos relevantes e precedentes
invocados, prejudicando o exercício recursal.
(ii) arts. 491, caput, 492, caput, 502 e 503, caput, do
pois a inclusão do
CPC/2015,
Benefício Especial Temporário (BET) nos cálculos periciais teria extrapolado os limites do título
executivo e violado a coisa julgada, ao abarcar parcela não discutida na fase de conhecimento.
(iii)
e
do
(por decorrência), pois os honorários
Súmula 111/STJ
art. 85
CPC/2015
sucumbenciais teriam sido indevidamente calculados sobre parcelas vincendas, em afronta ao
enunciado que vedaria a incidência sobre prestações posteriores à sentença.
(iv) Decreto no 22.626/1933,
o, e
pois teria ocorrido anatocismo
art. 4
Súmula 121/STF,
na atualização das parcelas após amortização, ao incidir juros sobre montante composto de
principal e juros, em vez de segregar a atualização do principal (com juros e correção) e a dos juros
(somente correção).
(v)
do
(novamente), pois o órgão julgador teria deixado de aplicar a
art. 932
CPC/2015
ratio decidendi vinculante dos precedentes, o que, na ótica do recorrente, seria fundamento
autônomo da nulidade por ausência de enfrentamento adequado.
Documento eletrônico VDA51736267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 22:44:51
Código de Controle do Documento: 9dd0bfd1-857c-4c3f-9da9-eb3b16f81548

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 224-248).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório. Decido.

VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários
do Banco do Brasil alegou, no agravo de instrumento, excesso na execução por suposta inclusão
indevida do Benefício Especial Temporário (BET) nos cálculos, extrapolando os limites do título
executivo; necessidade de recomposição integral da reserva matemática; observância da
quanto à base de honorários; vedação de anatocismo na atualização após
Súmula 111/STJ
amortização; e inaplicabilidade da multa e dos honorários do
§1o, do CPC, ou,
art. 523,
subsidiariamente, sua incidência apenas sobre a parcela controvertida, pugnando por efeito
suspensivo e reforma da decisão que homologou o laudo pericial e rejeitou a impugnação.
O Tribunal de Justiça de Sergipe, ao julgar o agravo de instrumento, conheceu e negou
provimento, mantendo a homologação do laudo pericial por observar os parâmetros fixados no
título executivo e rechaçando a insurgência quanto ao BET, por constar nos contracheques e
guardar correlação com a revisão do benefício PREVI; assentou que os honorários sucumbenciais
seguiram a sentença (“10% sobre o total das parcelas até a inclusão no contracheque”) e afirmou
ser cabível a multa e os honorários do
§1o, do CPC, pois a garantia do juízo não configura
art. 523,
pagamento voluntário. Transcreveu-se: “art. 523. (...) § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no
prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de
advogado de dez por cento.” (e-STJ, fls. 160-174; e-STJ, fls. 158-159).
Nos embargos de declaração, o Tribunal, por unanimidade, conheceu e negou
provimento, afastando omissão, contradição ou obscuridade, por entender que a decisão enfrentou
adequadamente as questões suscitadas, destacando que a parte buscava rediscutir matéria já
decidida, e reafirmou a correção da conclusão pericial e a incidência da multa e dos honorários do
§1o, do CPC, além da impossibilidade de uso dos embargos para mero prequestionamento
art. 523,
(e-STJ, fls. 178-185).
De início, não prospera a alegada ofensa aos arts. 489,II e §1o, IV e 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido dirimiu a matéria submetida à
sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à solução da lide,
dessa forma, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.
É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no
julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. No mesmo
sentido, podem ser mencionados os seguintes julgados: AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe
AgInt no
17/08/2018;
REsp 1567495/RJ,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe
AgInt
10/08/2018;
no
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
AREsp 983.907/SP,
Documento eletrônico VDA51736267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 22:44:51
Código de Controle do Documento: 9dd0bfd1-857c-4c3f-9da9-eb3b16f81548

TURMA, DJe
e AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
17/08/2018;
AREsp 1093404/RJ,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 26/06/2018.
Com efeito, o acórdão recorrido adotou a fundamentação da sentença para incluir o
BET – Benefício Especial Temporário nos cálculos e considerar correta a atualização dos
honorários:

Dessa feita, apesar do valor depositado pelo executado ainda existe saldo
devedor em favor dos exequentes, conforme cálculos trazidos pelo perito.
Após a conclusão pericial, a impugnante/executada aponta incorreção da
quantia obtida, pois: foi inserido no cálculo o benefício não discutido nos autos
de conhecimento “BET – Benefício Especial Temporário”; que a contribuição
previdenciária foi calculada de forma incorreta; que os honorários foram
atualizados de forma diversa do que preconiza a
e que, após a
Súmula 111/STJ
amortização com pagamento da garantia, houve atualização equivocada do
valor.
Desde já, destaca-se que o benefício reclamado estava inserido no
contracheque da exequente pela própria PREVI e, assim, observados os ditames
da sentença de mérito, os cálculos periciais estão de acordo com a decisão de
mérito pela inclusão do referido benefício no cômputo do valor exequendo.
Ademais, constata-se que a atualização dos honorários sucumbenciais
pretendidas pela ré não se relacionam com a decisão nos autos de origem, visto
que foi determinado pagamento da porcentagem de dez por cento da
condenação - “total dessas parcelas até a inclusão no contracheque”, como já
citado.
Assim, sem alteração da sentença em sede recursal e com o trânsito em julgado
da demanda de origem, não há amparo para a tentativa da defesa de alterar
aquela decisão nesta via de execução.
Por fim, no que se refere à atualização do valor remanescente; constatado que
o depósito realizado pelo devedor não correspondia ao total devido e sem
indicação nestes autos do depósito da quantia remanescente, é o caso de
atualização do valor devido, conforme apuração pericial.
Nesse espeque, confere-se que os cálculos do perito apresentam conformidade
com o fixado na condenação de mérito transitada em julgado. Assim, é o caso
de acolhimento da conclusão do perito, por sua pertinência. (...)”.

Mostra-se induvidoso que a correção dos valores apurados no cumprimento de
sentença demanda a análise do acervo fático-probatório, quanto ao efetivo pagamento da parcela
BET – Benefício Especial Temporário no contracheque dos agravados, assim como da perícia
realizada, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Por sua vez, a discussão sobre a aplicação do
o do Decreto no 22.626/1933,
art. 4
relativa ao anatocismo, não foi objeto da fundamentação do Tribunal de origem, até por não se
trata de contrato de mútuo, faltando assim prequestionamento, motivo pelo qual o presente recurso
não pode ser conhecido nesse ponto nos termos da Súmula 282 do STF: “É inadmissível o recurso
”.
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada
No que tange à violação do
§1o do CPC, a decisão recorrida observou os
art 523,
precedentes desta Corte:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA. INCIDÊNCIA DE
MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS .
§ 1o, DO CPC.
ART. 523,
CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N . 83 DO STJ.
Documento eletrônico VDA51736267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 22:44:51
Código de Controle do Documento: 9dd0bfd1-857c-4c3f-9da9-eb3b16f81548

INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . O depósito ou
oferecimento de seguro para garantia do juízo não exime o executado da multa
e dos honorários previstos no
§ 1o, do CPC, porquanto apenas o
art. 523,
pagamento voluntário pode afastar a incidência das referidas sanções
pecuniárias. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (Súmula n . 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no
AREsp: 2218203 SE 2022/0306286-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de
13/05/2024,
Publicação: DJe 15/05/2024)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. DEPÓSITO DO VALOR CONTROVERSO PARA GARANTIA DO JUÍZO
VISANDO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA
DE
PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO.
INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO
§
ART. 523,
1o, DO CPC . PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. 1 . Quem realiza depósito para discutir o montante da sua
dívida, não a paga e, por isso, não extingue a obrigação, deve arcar com os
consectários legais, nos termos do
§ 1o, do CPC. 2. Não sendo a linha
art. 523,
argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos
fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela
apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente
mantido em seus próprios termos . 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2337633 MA 2023/0109223-3, Relator.: Ministro
MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA,
30/10/2023,
Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

Nesse sentido, aplica-se ao caso a Súmula 83 do STJ: “Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
pois esta Corte já decidiu pela incidência do referido verbete sumular nos
decisão recorrida”,
“...
recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional " (
relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.186.889/DF,
DJe de
)
20/5/2010,
2/6/2010.
Quanto à suposta inobservância da Súmula 111 do STJ, mostra-se descabida a
interposição do apelo nobre, pois, nos termos da Súmula 518 desta Corte, “Para fins do art. 105,
III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
”.
enunciado de Súmula
Ademais, conforme se observa à fl. 197, o recurso especial também foi interposto pelo
dissídio jurisprudencial, com fundamento na alínea “c”, do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal, mas, a esse respeito, deixou de comprovar a “... alegada divergência jurisprudencial, por
meio da juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia dos
paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos acórdãos
confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, e 255, §1o, do
Regimento Interno do STJ” (AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.739.531/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
14/4/2025,
23/4/2025)
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51736267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 22:44:51
Código de Controle do Documento: 9dd0bfd1-857c-4c3f-9da9-eb3b16f81548

Documento eletrônico VDA51736267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 22:44:51
Código de Controle do Documento: 9dd0bfd1-857c-4c3f-9da9-eb3b16f81548

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.426.648 / SE
Número Registro: 2023/0251252-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00142226820218250000 142226820218250000 201610401658 202100834935 202100834935202200819864
202200819864 202200826085 202232909 202100834935202200819864202200826085 202224721
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS : CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - SE004800
VIVIANNE DE FRANÇA SANTOS - SE010708
GABRIEL AUGUSTO RIBEIRO CERQUEIRA - SE015430
AGRAVADO
: THIAGO D AVILA MELO FERNANDES
AGRAVADO
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES SILVA
ADVOGADOS : THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SE003225
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SE000155B
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
Documento eletrônico VDA52002423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:38
Código de Controle do Documento: 4485d793-b94b-4d2a-9c20-7cf3fec17858

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:38
Código de Controle do Documento: 4485d793-b94b-4d2a-9c20-7cf3fec17858